Tribunal: TJMT
Processo: 0001450-36.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001450-36.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HYAGO JUNIO DE JESUS SOUZA (APELANTE), CARLOS ALBERTO FERRER DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE CARLOS FERNANDES DE BARROS - CPF: 487.123.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 048.198.581-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Não é possível presumir a conduta do apelado da prática do crime de estelionato, quando inexistente no conjunto probatório lastro cabal para a condenação, sendo imperativa, portanto, a absolvição do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hyago Junio de Jesus Souza
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001450-36.2019.8.11.0064
, código 688303, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e 50 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito capitulado no artigo 171,
caput
, do Código Penal (Id. 67198529).

Em síntese, o apelante pretende ser absolvido, ou, de forma subsidiária, o redimensionamento da pena para que seja aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, bem como o redimensionamento da pena de multa, para que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e, por fim, a revisão do valor atribuído à pena de prestação pecuniária (Id. 67198537).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo provimento do recurso defensivo (Id. 67198538).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça igualmente opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 71162456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Hyago Junio de Jesus Souza
foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e 50 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito capitulado no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

De acordo com a denúncia (Id. 67188985):

“
(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 24 de janeiro de 2019, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados DAIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, HYAGO JUNIO DE JESUS SOUZA e JOSÉ CARLOS FERNANDES DE BARROS, juntamente com terceira pessoa identificada apenas pela alcunha de ‘Marcinho’, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima C.A.F.S. mediante a utilização de artifício e meio fraudulento.

Segundo restou apurado, os denunciados uniram esforços para a prática do delito de estelionato, ocasião em que se valeram de um anúncio de venda de uma camionete NISSAN FRONTIER, ano 2013/2014, placa AXW-7983, cuja publicidade foi realizada por meio da internet no site ‘OLX’.

Na referida data, a vítima C.A.F.S. localizou uma caminhonete NISSAN FRONTIER, no site de compras ‘OLX’ e iniciou as tratativas negociais com a pessoa identificada apenas como ROBERTO, o qual afirmou ser vendedor do veículo e primo do Sr. Maurício dos Santos Leque, proprietário do carro.

Após certificar-se da existência do automóvel, a vítima C.A.F.S. depositou a quantia de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) na conta bancária do denunciado JOSÉ CARLOS FERNANDES DE BARROS, conforme indicado pelo vendedor ROBERTO. Todavia, o veículo não foi transferido para o nome da vítima, uma vez que o real proprietário da camionete, Maurício dos Santos Leque, alegou não ter recebido qualquer valor, sendo este também vítima do golpe popularmente conhecido como ‘golpe da falsa venda de carro’, em que comprador e vendedor são ludibriados por um terceiro que induz as vítimas em erro, mediante artifício, a fim de obter vantagem ilícita.

Diante da constatação de que fora vítima de estelionato, o ofendido C.A.F.S. contatou a autoridade policial e noticiou todo o fato delituoso à Polícia Judiciária Civil.

No decorrer das investigações promovidas pela autoridade policial, os denunciados foram presos, oportunidade em que restou apurado que, logo após ter recebido a quantia de R$ 49.000,000 (quarenta e nove mil reais) proveniente do golpe, o denunciado JOSÉ CARLOS FERNANDES DE BARRO promoveu transferência para outras contas, bem como entregou a quantia de R$ 12.000,00(doze mil reais) em espécie para seu comparsa HYAGO JUNIOR DE JESUS SOUZA.

Restou também apurado que o denunciado JOSÉ CARLOS FERNANDES DE BARRO teria emprestado sua conta-corrente para o recebimento do valor do golpe a pedido dos denunciados HYAGO JUNIO DE JESUS SOUZA e DAIANE DE OLIVEIRA FERNANDES, que foram os responsáveis por intermediarem o empréstimo das contas bancárias com a pessoa de ‘Marcinho’ e, por isso, receberiam 20% do valor depositado.

Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 171, ‘caput’, do Código Penal.”
(Id. 67188985).

Irresignado com a sentença condenatória, o apelante pretende ser absolvido, ou, de forma subsidiária, o redimensionamento da pena para que seja aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, bem como o redimensionamento da pena de multa, para que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e, por fim, a revisão do valor atribuído à pena de prestação pecuniária.

Assiste razão ao apelo.

É importante consignar, de proêmio, que tanto o Ministério Público, em sede de contrarrazões, como a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, pleitearam a absolvição do apelante.

Ademais, malgrado o Ministério Público, em alegações finais, tenha pugnado pela absolvição do recorrente, o magistrado de origem condenou o acusado nos termos da denúncia.

Consta dos autos que a condenação do apelante se fundamenta no fato de que os policiais responsáveis pelas investigações aduziram que os corréus José Carlos e Daiane delataram informalmente o apelante, porquanto disseram que emprestaram suas contas bancárias a pedido do recorrente e que, para isso, ganhariam 20% sobre o valor depositado.

Nesse sentido são os trechos do depoimento do policial Felipe Nunes Cordeiro, em delegacia, o qual foi confirmado em juízo (Id. 67188986, pp. 6-7):

“(...) no momento da abordagem do suspeito José Carlos Fernandes de barros juntamente com sua filha Daiane, confessaram que apenas emprestou os dados bancários para o indivíduo Hyago e que por ter emprestado a conta bancária recebeu 20% do valor total da transferência. O suspeito José Carlos Fernandes de Barros informou que fez o saque da quantia de R$12.000,00, que repassou o valor ao suspeito Hyago e realizou mais 3 transferências bancárias para outras contas e que não sabe informar os dados das contas e nem os nomes das pessoas. O suspeito José Carlos Fernandes de Barros informou a guarnição onde era a residência do indivíduo Hyago. a GUPM deslocou na residência do indivíduo Hyago onde localizou o mesmo em frente a residência, após a abordagem o indivíduo Hyago informou que apenas intermediou o fornecimento da conta com a pessoa que aplicou o golpe, citando apenas que a pessoa que recebeu a quantia em dinheiro seria o indivíduo conhecido como ‘Marcinho’, terminal 027 9935-1433, porém não soube informar o endereço do indivíduo (...)”.

O policial Josimar Moreira dos Santos, em juízo e em delegacia, se pronunciou da mesma forma que seu colega Felipe.

Em contrapartida, o apelante negou a prática do delito em comento.

Ademais, nenhuma quantia em dinheiro foi apreendida com o recorrente e, da obtenção parcial dos dados oriundos da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos, não foi possível apurar a participação do recorrente na prática criminosa.

Convém salientar que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ocorre que no caso concreto inexistem outras provas que subsidiem os argumentos dos policiais, razão pela qual o arcabouço probatório não se mostra suficiente para fundamentar a condenação do apelante.

Dessa maneira, considerando a incerteza acerca do cometimento do delito pelo recorrente, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio i
n dubio pro reo
.

Com efeito, determina o art. 156, do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensão condenatória não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor a pessoa inocente rígida penalidade decorrente da suposta prática de crime.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“
Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, pp. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com o saudoso doutrinador Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“
A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinqüente é condenar um possível inocente
” (HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

Diante do exposto, conheço do recurso, e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo, para absolver
Hyago Junio de Jesus Souza
da prática do delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021